Tribunal: TJMT
Processo: 1021304-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021304-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.487.481-66 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.487.481-66 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PRISÃO DOMICILIAR – INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA – REINCIDÊNCIA – DUAS CONDENAÇÕES – AUTORIZAÇÃO DA SEGREGAÇÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT – MATERNIDADE – NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONTINUIDADE DA TRAFICÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PRISÃO DOMICILIAR IMPERTINENTE ––
ORDEM DENEGADA COM NOTA RECOMENDATÓRIA AO JUÍZO SINGULAR.

O envolvimento reiterado no tráfico de drogas constitui fundamento suficiente para segregação cautelar, por evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, a justificar a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC n. AgRg no n. HC 613145/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 18.11.2020; (STJ, RHC 111.021/PA -

Relator: Min. Laurita Vaz – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 6).

O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

O descumprimento de prisão domiciliar anterior constitui
“situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP”
(STJ, AgRg no RHC 155049)

“Ao ser presa novamente pelo delito de Tráfico de Droga [...], a paciente demonstra que a prisão domiciliar anteriormente concedida não foi eficaz para preservar a ordem pública, evitar a recalcitrância delitiva e muito menos para resguardar interesse da filha, com pouco mais de 7 meses de idade já inserida em um contexto de ilícitos, como revela o flagrante, em situação de risco à própria vida e saúde, restando evidente que o abrandamento da prisão preventiva pretendido representaria imunidade para a paciente permanecer no cometimento de ilícitos e contrariaria a finalidade da prisão domiciliar, de modo, que é vedada a concessão da ordem nesta hipótese excepcional.”
(TJMT, HC no N.U 1019725-43.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021304-89.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S):

MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em ação penal (No 1023083-70.2022.8.11.0003), que converteu a prisão em flagrante em preventiva por ter cometido, em tese, de tráfico de drogas – arts. 33,
caput ̧
da Lei 11.343/2006 – (ID 147892159).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente é mãe de um filho menor de 12 (doze) anos, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ou, subsidiariamente, converter a custódia em domiciliar (ID 147892153), com documentos (ID’s 147892154/147892161).

O pedido liminar foi indeferido (ID 148250190).

O Juízo singular prestou informações (ID 148736175).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) - prisão em flagrante convertida em preventiva. 1) sustentada ausência dos requisitos da custódia cautelar, e ainda, idoneidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente - juízo singular que evidenciou o “periculum libertatis”, cuidando de demonstrar de forma efetiva a necessidade da manutenção do cárcere - inexiste constrangimento ilegal quando as circunstâncias fáticas relacionadas ao crime demonstram a gravidade da conduta, motivo suficiente para justificar a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e no resguardo da aplicação da lei, em virtude da propensão a reiteração delitiva – paciente que portadora de maus antecedentes - o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar -. 2) pretendida a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar – impossibilidade - o fato de a paciente ter um filho menor de 12 (doze) anos não lhe garante, por si só, o direito de ser beneficiada com o instituto da prisão domiciliar – peculiaridades do caso concreto que impedem a concessão do pleito – imprescindibilidade aos cuidados do filho não demonstrada - Constrangimento ilegal não evidenciado. Denegação da ordem.”
(Elio Américo, procurador de Justiça – ID 115494499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.9.2022, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, a requerimento da 4a Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Homologo a prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor da acusada, pela necessidade de salvaguardar a sociedade e garantir a instrução processual. Ademais, abstrai-se do contexto fático que o acusado foi autuado com uma porção significativa de 14 (quatorze) porções de pasta base de cocaína, o que merece maior repreensão por parte do Poder Judiciário, dada a gravidade que tal entorpecente causa na sociedade. Merece registro também, que as porções estavam devidamente embaladas, prontas para a mercancia. Além disso, temos que a autuada estava fazendo o uso de tornozeleira eletrônica, justamente por condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecente, estando em cumprimento de pena em regime semiaberto, TENDO RECEBIDO A LIBERDADE SEMANA PASSADA, autos de no 2000125-55.2020.8.11.0064, que tramita na 4a Vara Criminal desta Comarca. Não bastasse, a autuada possui outra condenação por crime da mesma natureza, ainda em grau de recurso, autos de no 1000024- 53.2022.8.11.0003, que tramita perante a 5a Vara Criminal desta Comarca. Além disso, acusada foi flagrada em horário não condizente com as condições impostas pelo monitoramento eletrônico, o que demonstra desprezo pelas determinações judiciais. Temos ainda que, é sabido que o tráfico de entorpecentes nesta cidade só ocorre mediante autorização da facção criminosa do Comando Vermelho, o que merece maior repúdio, tendo em vista ainda a situação delicada que a sociedade rondonopolitana vem suportando. Deste modo pelas razões acima resta indeferido o pedido de concessão da liberdade Homologo o auto de prisão em flagrante e converto em prisão preventiva, por conseguinte, resta indeferido o pedido defensivo. Comunique-se o Juízo da 4a Vara nos autos de no 2000125-55.2020.8.11.0064. Expeça-se o devido mandado de prisão em face da acusada.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 147892159)

Em 21.10.2022, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução probatória para 15.12.2022 (PJe 1023083-70.2022.8.11.0003
).

Pois bem.

A paciente foi presa, em flagrante,
“por transportar e trazer consigo”
14 (quatorze) porções
de pasta-base de cocaína, acondicionadas no tipo trouxinha,
com peso de 12,11g (doze gramas e onze decigramas), consoante denúncia criminal (Antônio Moreira da Silva, promotor de Jusiça - PJe 1023083-70.2022.8.11.0003)

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada
na reincidência específica, haja vista que a paciente possui condenação definitiva por tráfico de drogas [SEEU 2000125-55.2020.8.11.0064], além de registrar outra condenação, também, por tráfico, em fase recursal [PJe 1000024- 53.2022.8.11.0003].

O envolvimento reiterado no tráfico de drogas constitui fundamento suficiente para segregação cautelar, por evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, a justificar a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC n. AgRg no n. HC 613145/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 18.11.2020; (STJ, RHC 111.021/PA -

Relator: Min. Laurita Vaz – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, existe fundamentação idônea.

Em seu turno, a paciente comprovou ser mãe da criança Enzo Gabriel Borges Pedroso da Silva [9 anos de idade – ID. 147892161].

Ocorre que MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA foi presa, em flagrante, por tráfico de drogas, menos de 1 (um) mês [em 29.8.2022] após ter sido beneficiada com a prisão domiciliar pelo c. STJ no
Habeas Corpus
765.666 [Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca], a demonstrar que a maternidade não foi óbice para continuidade do tráfico de drogas.

Por certo, o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

Nesse quadro, o descumprimento de prisão domiciliar deferida em outra ação penal, constitui
“situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP”
(STJ, AgRg no RHC 155049 / PA - Relator: Mina. Laurita Vaz – 4.11.2021; RHC 123.639/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.3.2020)

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Ao ser presa novamente pelo delito de Tráfico de Droga [...], a paciente demonstra que a prisão domiciliar anteriormente concedida não foi eficaz para preservar a ordem pública, evitar a recalcitrância delitiva e muito menos para resguardar interesse da filha, com pouco mais de 7 meses de idade já inserida em um contexto de ilícitos, como revela o flagrante, em situação de risco à própria vida e saúde, restando evidente que o abrandamento da prisão preventiva pretendido representaria imunidade para a paciente permanecer no cometimento de ilícitos e contrariaria a finalidade da prisão domiciliar, de modo, que é vedada a concessão da ordem nesta hipótese excepcional.”
(TJMT, HC no N.U 1019725-43.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 7.12.2021)

Assim sendo, a paciente não faz jus à prisão domiciliar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com nota ao Juízo singular para que determine a elaboração de Relatório Psicossocial, incumbindo o conselho tutelar local de adotar as medidas de proteção previstas no ECA para cuidado da criança Enzo Gabriel Borges Pedroso da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022